Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-33.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVOLUCAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 25.080.778/0001-89 (EMBARGANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, determinando a manutenção contratual apenas dos usuários internados ou em tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física, nos termos do Tema 1082 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à situação dos demais beneficiários do plano de saúde que não se encontram em tratamento médico, bem como se haveria vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a controvérsia, delimitando com precisão os efeitos da rescisão contratual quanto aos usuários em tratamento médico, com base no Tema 1082 do STJ.

5. A alegada omissão não se verifica, pois a fundamentação da decisão recorrida já delimitava a extensão da proteção conferida, não havendo exigência de manifestação sobre hipóteses não contempladas pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre beneficiários não contemplados pela proteção do Tema 1082 do STJ não configura omissão, quando a decisão delimita com clareza os efeitos da continuidade contratual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Evolução Contabilidade e Assessoria LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 273874361, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, determinando a manutenção contratual dos
usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência.

A parte embargante, em suas razões (ID. 275693367), alega omissão no que concerne os demais beneficiários do plano de saúde que não se encontram em tratamento médico.

Contrarrazões no ID. 278499382

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)

Por outro lado, a operadora do plano de saúde, ao exercer o direito de rescindir unilateralmente um contrato coletivo, permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

Tal entendimento foi consolidado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada estabelece:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Dessa forma, conforme consta no id. 257114698 (fl. 7), há uma criança de 05 (cinco) anos beneficiária do plano de saúde que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID-10 F84.0), a qual necessita da continuidade do tratamento médico em curso.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO – CONTRATANTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento e a rescisão contratual resultaria na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita, sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada.

O Tema 1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
(N.U 1001541-53.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
- destaquei

Dessa forma, é inquestionável que a rescisão contratual acarreta dano aos segurados em tratamento médico, mostrando-se imprescindível a continuidade do Plano de Saúde a esses beneficiários, consequentemente, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo

apenas para determinar a manutenção contratual dos usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

(...)

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao manter o tratamento vindicado pelo Autor, ora Embargado, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025